Tribunal: STJ
Processo: 0170718-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003336 - SC(2025/0170718-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAUL BEAL CARDOSO
ADVOGADO
: DOUGLAS FERNANDO STOFELA - SC024890
AGRAVANTE
: DIONEI CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DOUGLAS FERNANDO STOFELA - SC024890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
COMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. PROVAS ILÍCITAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa sustentou a incompetência da Guarda Municipal para atuar em policiamento
ostensivo e investigativo, bem como para realizar revista pessoal fora de hipóteses excepcionais
vinculadas à tutela de bens, serviços e instalações municipais. Alegou ainda a ausência de
fundadas razões objetivas para a revista pessoal e para o ingresso domiciliar, além da
inexistência de comprovação escrita e audiovisual de eventual consentimento do morador.
Requereu a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar as provas
derivadas.
3. A decisão monocrática não conheceu do
, considerando que não havia
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado e que a busca pessoal e domiciliar ocorreu nos
limites do flagrante, com base em atitude suspeita dos réus e elementos concretos que
justificaram as ações da Guarda Municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por meio de busca pessoal e
domiciliar realizada pela Guarda Municipal, sem autorização judicial ou consentimento válido
do morador, são ilícitas e se a Guarda Municipal possui competência para realizar policiamento
ostensivo e investigativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte não possui competência para revisar condenações acobertadas pela coisa julgada,
salvo em casos de revisão criminal de seus próprios julgados, conforme
alínea "e", da
art. 105,
Constituição da República.
Documento eletrônico VDA54724332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 92e79a37-478d-42cb-b5fc-42a500fcd426

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem o habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
7. A busca pessoal e veicular foi motivada por atitude suspeita dos réus, que estavam em local
ermo conhecido por abandono de automóveis furtados e apresentaram versões conflitantes ao
serem abordados pela Guarda Municipal.
8. A busca domiciliar ocorreu nos limites do flagrante, sendo recolhidos droga em via pública,
elevada quantia de dinheiro em espécie, e havendo confissão do paciente sobre a existência de
mais droga em sua residência.
9. O Supremo Tribunal Federal, no RExt n. 608.588, com repercussão geral (Tema 656),
reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição da República.
art. 144
10. Não há manifesta ilegalidade no ato atacado que justifique o conhecimento do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar realizada pela Guarda Municipal é válida quando motivada por
2.
atitude suspeita e realizada nos limites do flagrante.
É constitucional o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição da República.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos XI e LVI;
alínea "e";
§ 8o; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 144,
arts. 157, § 1o, e 240.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RExt 608.588, Tema 656, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 06.08.2015; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
940.391/MG,
19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
958.212/SP,
julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
961.564/SC,
Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 92e79a37-478d-42cb-b5fc-42a500fcd426

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003336 - SC (2025/0170718-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAUL BEAL CARDOSO
ADVOGADO
: DOUGLAS FERNANDO STOFELA - SC024890
AGRAVANTE
: DIONEI CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DOUGLAS FERNANDO STOFELA - SC024890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
COMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. PROVAS ILÍCITAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa sustentou a incompetência da Guarda Municipal para atuar em policiamento ostensivo
e investigativo, bem como para realizar revista pessoal fora de hipóteses excepcionais vinculadas à
tutela de bens, serviços e instalações municipais. Alegou ainda a ausência de fundadas razões
objetivas para a revista pessoal e para o ingresso domiciliar, além da inexistência de comprovação
escrita e audiovisual de eventual consentimento do morador. Requereu a aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada para invalidar as provas derivadas.
3. A decisão monocrática não conheceu do
, considerando que não havia manifesta
habeas corpus
ilegalidade no ato judicial impugnado e que a busca pessoal e domiciliar ocorreu nos limites do
flagrante, com base em atitude suspeita dos réus e elementos concretos que justificaram as ações
da Guarda Municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 4853052d-a0ed-4b65-95de-fa5d6504f744

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por meio de busca pessoal e
domiciliar realizada pela Guarda Municipal, sem autorização judicial ou consentimento válido do
morador, são ilícitas e se a Guarda Municipal possui competência para realizar policiamento
ostensivo e investigativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte não possui competência para revisar condenações acobertadas pela coisa julgada, salvo
em casos de revisão criminal de seus próprios julgados, conforme
alínea "e", da
art. 105,
Constituição da República.
6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem o habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
7. A busca pessoal e veicular foi motivada por atitude suspeita dos réus, que estavam em local
ermo conhecido por abandono de automóveis furtados e apresentaram versões conflitantes ao
serem abordados pela Guarda Municipal.
8. A busca domiciliar ocorreu nos limites do flagrante, sendo recolhidos droga em via pública,
elevada quantia de dinheiro em espécie, e havendo confissão do paciente sobre a existência de
mais droga em sua residência.
9. O Supremo Tribunal Federal, no RExt n. 608.588, com repercussão geral (Tema 656),
reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição da República.
art. 144
10. Não há manifesta ilegalidade no ato atacado que justifique o conhecimento do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar realizada pela Guarda Municipal é válida quando motivada por
2.
atitude suspeita e realizada nos limites do flagrante.
É constitucional o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição da República.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, incisos XI e LVI; CR/1988,
alínea "e"; CR/1988,
§ 8o; CPP,
art. 5
art. 105,
art. 144,
arts. 157, § 1o, e 240.
Documento eletrônico VDA53816503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 4853052d-a0ed-4b65-95de-fa5d6504f744

Jurisprudência relevante citada:
STF, RExt 608.588, Tema 656, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 06.08.2015; STJ, AgRg
no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ,
AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025;
STJ, AgRg no HC 961.564/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIONEI CARLOS DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ,
JUNIOR e RAUL BEAL CARDOSO
habeas corpus
fl. 798; fls. 804).
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão monocrática deve ser reconsiderada,
porque as provas foram obtidas ilicitamente em razão de busca pessoal realizada pela Guarda
Municipal sem justa causa e invasão de domicílio sem autorização judicial ou consentimento
válido do morador, em violação aos artigos 157, § 1o, e 240 do Código de Processo Penal e ao
artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição da República; sustenta a incompetência da Guarda
Municipal para atuar em policiamento ostensivo e investigativo e para proceder à revista pessoal
fora de hipóteses absolutamente excepcionais vinculadas à tutela de bens, serviços e instalações
municipais, à luz do
afirma a ausência de fundadas razões objetivas para a
REsp 1.977.119/STJ;
revista e para o ingresso domiciliar, exigidas pelo RE 603.616/RO (STF) e pelo HC 616.584/RS
(STJ), bem como a inexistência de comprovação escrita e audiovisual de eventual consentimento
do morador; e requer a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar as
provas derivadas (fls. 805-827, 830-831).
Pleiteia a reconsideração da decisão monocrática; caso não reconsiderada, a juntada e o
encaminhamento das razões para julgamento pela Turma; e, no mérito, o provimento do agravo
para que a Turma aprecie o tema de fundo e reconheça a nulidade absoluta por prova ilícita
decorrente da busca pessoal e da invasão domiciliar, com anulação do feito ab initio e
desentranhamento das provas, ante a ofensa aos artigos 157, § 1o, e 240 do CPP e ao artigo 5o,
incisos XI e LVI, da Constituição da República (fls. 804, 831-832).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53816503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 4853052d-a0ed-4b65-95de-fa5d6504f744

A defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, o que confere a
este
nítidas características revisionais
habeas corpus
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição da República.
art. 105,
Ademais, uma vez priorizando o
uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o Supremo Tribunal
habeas corpus
Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, pois a revista pessoal e veicular teve como motivação a
atitude suspeita dos réus, uma vez que estavam parados dentro do automóvel em lugar ermo -
conhecido como ponto de abandono de automóveis furtados e "depenados" - e apresentaram
versões conflitantes quando indagados pela guarda municipal a razão de estarem lá. Do mesmo
modo, cumpre anotar que a busca domiciliar também ocorreu nos limites do flagrante, já que foram
recolhidos droga em via pública, elevada quantia de dinheiro em espécie e o paciente confessou ter
mais droga em sua residência.
No ponto, convém registrar também que o Supremo Tribunal Federal, no exame do
RExt n. 608.588, com repercussão geral (Tema 656) firmou o entendimento de que "É
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no da Constituição Federal e excluída
qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o, da art. 144,
Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional."
Logo, ausente manifesta ilegalidade no ato atacado, deixo de conhecer do habeas
corpus. Nesse sentido : AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em DJEN de AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro 19/3/2025, 24/3/2025;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em DJEN de AgRg no HC n. 12/3/2025, 19/3/2025;
961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 4853052d-a0ed-4b65-95de-fa5d6504f744

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.003.336 / SC
Número Registro: 2025/0170718-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018851820178240064 18851820178240064
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DOUGLAS FERNANDO STOFELA
ADVOGADO
: DOUGLAS FERNANDO STOFELA - SC024890
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RAUL BEAL CARDOSO
PACIENTE
: DIONEI CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAUL BEAL CARDOSO
ADVOGADO : DOUGLAS FERNANDO STOFELA - SC024890
AGRAVANTE : DIONEI CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO : DOUGLAS FERNANDO STOFELA - SC024890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: 6afff9f7-c699-4d2c-a153-296ab9ea1a52

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: 6afff9f7-c699-4d2c-a153-296ab9ea1a52